Tribunal: TJDFT
Processo: 0708958-63.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708958-63.2022.8.07.0010 RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: ALESSANDRO DE SOUZA DO NASCIMENTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. JUNTADA DE PROVA DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. INFORMAÇÕES CONTIDAS NA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DIVERGENTE DA CÉDULA JUNTADA AOS AUTOS. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A recorrente deixou de emendar a contento a petição inicial, nos moldes dos sucessivos comandos exarados na origem, ficando sujeita à sanção prevista no parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil. 2. O juízo de admissibilidade da petição inicial não se limita à análise de atendimento, pela parte autora, dos requisitos listados nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, mas abrange, sobremaneira, a verificação da presença ou da ausência dos pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 3. É necessário que na notificação extrajudicial conste as mesmas informações contidas na cédula de Crédito Bancário - CCB juntada na petição inicial para que a parte devedora seja constituída em mora. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. A parte recorrente sustenta que a mera irregularidade quanto ao número do contrato lançado na notificação extrajudicial que comprova a constituição em mora do devedor não tem o condão de afastar sua validade, porquanto todos os elementos indicados na missiva são perfeitamente capazes de comprovar que se trata da cédula de crédito bancário mencionada na notificação. Articula a plena possibilidade de identificação dos contratos que embasam as ações de busca e apreensão através de outras informações e referências que não somente o número do contrato, inexistindo vício quanto a eventual divergência do número do contrato indicado na cártula e na notificação extrajudicial. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos legais que teriam sido objeto de interpretação divergente. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Ricardo Neves Costa, OAB/SP 120.394, Flávio Neves Costa, OAB/SP 153.447 e Raphael Neves Costa, OAB/SP 225.061. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp n. 2.049.880/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023. Ainda que fosse possível superar tal óbice, para que o STJ pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.129.093/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028